Tribunal: TJMT
Processo: 1023038-20.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023038-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 041.581.371-95 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – HONORÁRIOS PERICIAIS – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 232/CNJ - HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR SOBRE A CONDENAÇÃO IRRISÓRIO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão da ausência do nexo causal não há como acolher a tese da apelante seguradora, haja vista que todos os documentos apontam para a existência da lesão. Assim, não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocasionada. Do mesmo modo, há o laudo pericial constatando a lesão em decorrência do referido acidente.

Inaplicabilidade da Resolução 232/CNJ, conforme decidido pelo STJ no RESP N.º 1.850.512/SP, já que os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade. No caso, a Seguradora não é beneficiária da justiça gratuita.

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1023038-20.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou a ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que não há documentos referente ao dia do acidente, portanto, não há existência do sinistro a estabelecer o nexo de causalidade com o dano; argumenta que os honorários periciais foram estabelecidos em quantia superior ao estabelecido pela Resolução n. 232 do CNJ; os honorários periciais devem ser arbitrados conforme determina o CNJ, ou seja, no valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que no caso em apreço, deve ser devolvido o valor pago a maior; quanto aos honorários de sucumbência argumenta que o proveito econômico da parte recorrida, arbitrado na sentença proferida, foi mensurado no valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais); no entanto, de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC/15, o valor dos honorários advocatícios será fixado entre 10 a 20% sobre o valor da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I combinado com o artigo 319, CPC/15, ante a ausência de documentos essenciais ao deslinde da demanda, não havendo possibilidade de estabelecer o nexo de causalidade entre o alegado sinistro e os danos sofridos; determinada a devolução da quantia paga a maior ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e seja arbitrado honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Quanto a preliminar, a apelante manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por SAMUEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou a ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por enfrentar o recurso, os fundamentos da sentença.

Pretende a apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que há ausência de comprovação da ocorrência do acidente e não há como apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas e o suposto acidente.

Com relação ao argumento da apelante acerca da ausência de nexo causal não tem razão de ser, porque dos autos tem diversos documentos médicos informando sobre a necessidade de repouso por parte do apelado, em datas coincidentes com o acidente, e logo após a sua ocorrência.

Assim, não há se falar em datas distantes, mas que o apelado necessitou de tratamento em decorrência do acidente.

Pertinente a questão da ausência do nexo causal não há como acolher a tese da apelante seguradora, haja vista que todos os documentos apontam para a existência da lesão. Assim, não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocasionada.

Do mesmo modo, há o laudo pericial constatando a lesão em decorrência do referido acidente:

“Senhor Samuel Francisco da Silva Junior, 28 anos, RG 1817,1487 SSP/MT, CPF 041.581.371-95, casado, 02 filhos, 3ª grau incompleto, sempre trabalhou na área de vendas. Autor relata acidente de transito (motocicleta) no dia 17.03.2020 na cidade de Rondonópolis. Recebeu atendimento de urgência no Hospital Regional, onde foi diagnosticada um trauma no hemitórax esquerdo com fraturas de arcos costais a esquerda (costela). Foi submetido a tratamento conservador com repouso e medicamentos”.

1- A vítima possui algum tipo de invalidez?

Sim, a vítima possui uma invalidez na estrutura torácica.

2- A condição da vítima condiz com os fatos narrados na petição inicial e no boletim de ocorrência ou pode ser decorrente de um outro evento?

A condição da vítima condiz com os fatos narrados na inicial.

3- A condição atual da vítima é permanente ou ainda pode ser minimizada mediante tratamento médico?

A condição é permanente.

4- No caso de não haver nenhuma possibilidade de reversão ou atenuação no quadro Autor, em qual classificação da tabela trazida na Lei 6.194/74 esta invalidez se encaixa?

Invalidez permanente parcial incompleta de grau leve com 25% de comprometimento da estrutura torácica.

5- A repercussão da lesão no membro afetado pode ser classificada como: residual, leve, moderada ou grave?

Repercussão leve na estrutura torácica.

QUESITOS

1- A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente de caráter definitivo?

Sim, já foi submetido ao tratamento necessário portador de invalidez permanente.

2- Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte Autora na petição inicial ou oriunda de circunstancia anterior?

Invalidez decorrente do acidente narrado pela parte Autora.

3- Restando constatada a invalidez permanente, esta se caracteriza como TOTAL ou PARCIAL?

Invalidez permanente parcial”.

Portanto, o nexo causal está comprovado para recebimento da indenização securitária nos termos do percentual da tabela.

Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Portanto, dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas pelo apelado. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico.

Assim, devida à indenização securitária nos moldes da sentença.

Argumenta que os honorários periciais foram estabelecidos em quantia superior ao estabelecido pela Resolução n. 232 do CNJ; os honorários periciais devem ser arbitrados conforme determina o CNJ, ou seja, no valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que no caso em apreço, deve ser devolvido o valor pago a maior.

Tal tese não se sustenta, pela inaplicabilidade da Resolução 232/CNJ, conforme decidido pelo STJ no RESP N.º 1.850.512/SP, já que os valores regulamentados pela Resolução 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade. No caso, a Seguradora não é beneficiária da justiça gratuita.

Quanto aos honorários de sucumbência argumenta que o proveito econômico da parte recorrida, arbitrado na sentença proferida, foi mensurado no valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais); no entanto, de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC/15, o valor dos honorários advocatícios será fixado entre 10 a 20% sobre o valor da condenação.

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

Desse modo, não prospera a tese da apelante da observância do artigo 85, § 2º que impõe a condenação até 20% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, §8º do CPC:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor do proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula nº 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais
”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”.
(Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório que se imporia acaso considerado os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “
o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Desse modo, os honorários arbitrados se mostram razoável e proporcional por não se tratar de demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser mantidos

por atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Majoro os honorários para R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022